Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO FUNDADA NA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERRO DE FATO. DÉBITO NÃO QUITADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por L. R. C., em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara de Família Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF, em 29 de abril de 2023, nos autos n.o 0710426-74.2022.8.07.0006, em que figura como parte autora na fase de cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão.
2. Fatos relevantes. A parte autora objetiva desconstituir a sentença que teria considerado satisfeita a obrigação alimentícia (Código de Processo Civil, artigo 924, inciso II), a qual estaria amparada em erro de fato verificável do exame dos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) erro de fato, configurado pela admissão, pela sentença rescindenda, de fato inexistente (quitação integral do efetivo débito, derivada de vício de consentimento da representante legal da parte autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O Código de Processo Civil admite a rescisão de decisão que possa ter enfrentado a questão de direito material com lastro em erro de fato, razão pela qual, no caso concreto, a ação rescisória se revela admissível (Código de Processo Civil, art. 966, inc. VIII).
5. Da análise do curso do processo em que foi prolatada a sentença (ora rescindenda), constata-se que ela está fundamentada em situação jurídica inexistente (erro de fato), qual seja, a satisfação integral da obrigação alimentícia (há débito remanescente referente ao mês de agosto de 2022 e ainda dos meses de setembro e outubro de 2022), e a respeito da qual não existiria precedente controvérsia (revelia).
6. Por esses fundamentos é de se acolher o pedido para, em juízo rescindente, desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença (rito de prisão) pelo valor residual inadimplido da verba alimentar.
IV.DISPOSITIVO 7. Julgado procedente o pedido rescisório. Desconstituída a sentença. Determinado o prosseguimento da execução da verba alimentar.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II e art. 966, inc. VIII e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, DJe 13.9.2022; acórdão 961747, Rel. Des. Flavio Rostirola, Primeira Câmara Cível, DJe: 26/08/2016; acórdão 1951944, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Primeira Câmara Cível, DJe: 13/12/2024.